Tribunal: STF
Processo: RHC 121223
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. PERICULOSIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e, pois, o risco à ordem pública.



    3. Indispensabilidade de manutenção da constrição cautelar por conveniência da instrução criminal, quando, na espécie, os autos indicam que o acusado está a coagir testemunhas obstaculizando o andamento do feito. Precedentes.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.